Tribunal: TJBA
Processo: 0000048-76.2019.8.05.0066
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação:0000048-76.2019.8.05.0066 Origem do Processo: Comarca de Condeúba Apelante: Thomás Aparecido Sousa Moreira Advogado: Rodolfo Mascarenhas Leão (OAB/BA 28.726) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Marcos Almeida Coelho Procurador de Justiça: Adriani Vasconcelos Pazelli Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS. NÃO ACOLHIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MODALIDADE RETROATIVA. PENA CONCRETAMENTE APLICADA. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO PRAZO LEGAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PREJUDICIALIDADE DAS DEMAIS TESES RECURSAIS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, além de pena de multa. 2. A Defesa suscita, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. No mérito, pugna pela desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, nulidade da prova por violação de domicílio, insuficiência probatória, bem como, subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. As questões controvertidas consistem em: (i) admissibilidade do recurso diante da alegada intempestividade das razões recursais; (ii) ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal; (iii) demais teses defensivas quanto ao mérito da condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A preliminar de não conhecimento do recurso não merece acolhimento, porquanto a interposição da apelação ocorreu tempestivamente, sendo irrelevante eventual intempestividade das razões recursais, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, em observância aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. 5. Nos termos do art. 109, IV, do Código Penal, o prazo prescricional para a pena aplicada (03 anos e 04 meses) é de 08 (oito) anos. 6. Incide, contudo, a causa de redução prevista no art. 115 do Código Penal, em razão da menoridade relativa do réu à época dos fatos, reduzindo o prazo prescricional para 04 (quatro) anos. 7. Verifica-se que entre o recebimento da denúncia (13/03/2019) e a publicação da sentença condenatória (01/08/2025) transcorreu lapso superior a 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses, excedendo o prazo prescricional. 8. Configura-se, portanto, a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal. 9. O reconhecimento da prescrição prejudica a análise das demais teses defensivas, ante a perda superveniente do objeto recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Declarada a extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal. Tese de julgamento: 1. A menoridade relativa do agente à época dos fatos impõe a redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal. 2. Ultrapassado o prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa, com extinção da punibilidade. 3. O reconhecimento da prescrição prejudica a análise das demais teses recursais. Dispositivos relevantes citados: arts. 107, IV; 109, IV; 110, § 1º; 115 e 117 do Código Penal; art. 593, I, do Código de Processo Penal; art. 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/2006. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0000048-76.2019.8.05.0066, em que figuram como partes as acima nominadas. Acordam os Magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para declarar extinta a punibilidade do apelante THOMÁS APARECIDO SOUSA MOREIRA, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, nos termos dos arts. 107, IV; 109, IV; 110, § 1º; e 115 do Código Penal, restando prejudicada a análise das demais teses recursais, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)